Tribunal: CARF
Processo: 12420.004702/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.004702/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.934 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
DESCABIMENTO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com indicação
de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente
fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matérias
novas, trazidas a lume somente em sede recursal e fundamentadas em tese
totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da
Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do recurso,
deixando de conhecer a arguição de violação a preceitos constitucionais, por incompetência deste
órgão julgador de 2a instância, e a alegação relacionada ao direito de utilização da compensação
de prejuízos fiscais, por preclusão e desconexão com a lide, e, ainda, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.004702/2019-19
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.934 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004702/2019-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à
CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses
tributos.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da
autuação, o cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os
débitos de IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência
de declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a
menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor
a pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento
e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no
9.580/2018 (RIR/99), o lançamento de ofício dos valores de tributos, conforme os
seguintes demonstrativos:

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.934 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004702/2019-19

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, na qual,
consoante os argumentos ali aduzidos, a serem apreciados no voto a seguir, assim
pediu:
Espera-se pelas razões expostas que seja desconstituída a referida Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada pelo agente fiscal, anulando-se o
mesmo, requerendo assim:
a) juntada nos autos da procuração anexa, cópia do contrato social, bem como
demais documentos;
b) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;
c) que seja julgado procedente o pedido da autuada para que se anule a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.o 12420.004702/2019-19, e, por via
de consequência, a exigência do referido tributo e multa, e, por fim, que se dê o
arquivamento do presente processo administrativo fiscal.
d) Quanto ao mérito, requer a improcedência do auto quanto aos lançamentos
serem indevidos.
A Impugnação foi julgada improcedente, de acordo com o acórdão no 09-72.586,
de 17 de outubro de 2019, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas normas legais
e regulamentares, bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 52, no qual
foram apresentados pelo Recorrente, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
a)
em preliminar, reproduz ipsis litteris os argumentos e fundamentos
relativos à arguição de nulidade do auto de infração;
b)
no mérito, alega violação de preceitos constitucionais, afirmando que a
compensação de prejuízos apurados de acordo com a legislação anterior é
um direito adquirido e ato jurídico perfeito que o contribuinte poderá
utilizá-la no prazo fixado pela Lei vigente no período-base da formação de
prejuízos.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de anulação do auto de
infração vergastado.
É o relatório do necessário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.934 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004702/2019-19

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, será ele conhecido parcialmente, conforme explicado na
sequência.
Primeiramente, constatou-se que o recurso guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De outra parte, foi introduzido tema novo na linha de defesa do Recorrente, não
apresentado em sede de Impugnação, consubstanciado no argumento de que “...a compensação
de prejuízos apurados de acordo com a legislação anterior é um direito adquirido e ato jurídico
perfeito que o contribuinte poderá utilizá-la no prazo fixado pela Lei vigente no período-base da
formação de prejuízos.”
Tal alegação em nada se relaciona com a matéria objeto do lançamento fiscal, cuja
autuação foi pautada pela falta ou insuficiência de declaração e recolhimento de IRPJ e CSLL.
E, ainda que a alegação guardasse algum nexo com a matéria controvertida nos
autos, é cediço que a legislação processual não autoriza o sujeito passivo a invocar nova causa
petendi (causa de pedir) ou modificar seu pedido em sede de recurso, sob pena de caracterização
de supressão de instância, desrespeito ao princípio da congruência e violação aos artigos 16 e 17
do Decreto no 70.235/721.
Pelo ineditismo de tal argumento e pelo fato de o recurso evocar violação a
preceitos constitucionais, tais matérias não serão conhecidas, à luz do arcabouço normativo supra
mencionado.

Preliminar de nulidade do auto de infração
Inicialmente deve ser esclarecido que a arguição de nulidade do auto de infração
foi o único ponto de insurgência apresentado pelo Recorrente analisada neste Voto, já que o tema
da compensação de prejuízos fiscais não foi conhecido e a matéria relativa a multa e juros -
julgada improcedente pela decisão recorrida - não foi objeto do recurso.

1 Arts.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.934 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12420.004702/2019-19

A propósito, a decisão a quo assim se pronunciou sobre o tema ainda em questão:
A descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que a autuação
decorreu de informações prestadas pela própria interessada em declarações entregues à
Receita Federal, conforme reproduzido no relatório acima.
De outro lado, a interessada não trouxe na impugnação pontos de discordância e
motivos de fato e de direito a fim de afastar as divergências apontadas no feito fiscal,
em que pesem as determinações dos arts. 15 a 17 do Decreto no 70.235/72.
No caso vertente, da leitura dos autos, especialmente do relato fiscal e da
impugnação apresentada, infiro que a contribuinte pôde exercer plenamente seu direito
de defesa. Ademais, estão presentes nos autos de infração todos os requisitos
estabelecidos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.
Assim, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados
os requisitos do art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não prospera a preliminar de
nulidade do lançamento levantada na impugnação.
Com efeito, analisando os autos, verifico que todos os requisitos legais estão
presentes no auto de infração que deu origem ao débito fiscal, permitindo ao Recorrente
identificar com clareza todos os seus elementos constitutivos, como origem, valor, juros, multa e
enquadramento legal.
Com base neles, o devedor teve plenas condições de verificar a exatidão dos
valores dos débitos apurados, e o simples fato de ter apresentado defesa elencando pontos de
discordância do lançamento fiscal é uma demonstração clara de que teve perfeita compreensão
das infrações imputadas no auto de infração guerreado.
Dessa forma, não vislumbro reforma a fazer no acórdão recorrido, motivo por que
adoto seus fundamentos como razões de decidir para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
valendo-me da faculdade prevista no § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo
57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Original